Tribunal: STF
Processo: RHC 239980
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 818.011/RO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006).



    Colhe-se da denúncia: 



    Aos 26 de maio de 2020, por volta das 20h3Omin, na Rua 1° Maio esquina com a Rua Monteiro Lobato, Setor 06 e Rua Marcilio Dias n° 3870, Jardim Novo Estado, nesta cidade de Jaru/RO, LUIZ VIEIRA PEREIRA e AZENEIDE LOPES DOS SANTOS, adquiriram, venderam, expunham à venda, tinham em deposito, transportaram, guardavam e traziam consigo droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Policiais militares avistaram LUIZ saindo da residência de Azeneide, onde já havia informações acerca da mercancia de drogas. Na ocasião, ele conduzia uma motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, placa OHP-56256. Em seguida, iniciaram os procedimentos de acompanhamento tático, no entanto, ele desobedeceu a ordem de parada, empreendeu alta velocidade, se desequilibrou e caiu.



    Próximo ao local em que LUIZ caiu, os policiais localizaram a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e uma porção de entorpecente, aproximadamente 50g de cocaína (fls. 24/25). Ao ser questionado pelos militares, o denunciado informou que AZENEIDE havia lhe contratado para entregar a droga para um individuo conhecido como "Gordinho" e que receberia R$ 50,00 (cinquenta reais) para efetuar o transporte. 



    No desdobramento, os policiais foram até a residência de AZENEIDE local em que localizaram R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) dentro de um travesseiro, R$ 275,65 (duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos e 04 (quatro) cadernos com anotações provavelmente da comercialização do entorpecente, no interior de um cofre e 26 (vinte e seis) porções de entorpecente no telhado do imóvel. 



    Depreende-se, por fim, que no canto superior do colchão que estava na cama da denunciada havia buracos possivelmente utilizados para ocultar a droga. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme consta do acórdão recorrido, a polícia militar possuía informações preliminares, com base em denuncias anônimas, de que a agravante estava comercializando drogas em sua residência e, quando diligenciaram nas proximidades, viram o corréu sair do local em uma motocicleta, o qual, ao perceber a aproximação policial, demonstrou nervosismo, iniciando fuga que culminou na sua perseguição por diversas ruas, desobedecendo ordens de parada. Ele foi abordado e flagrado transportando cocaína, além de ter admitido que estava fazendo uma entrega a pedido da agravante e que receberia pelo serviço. Nesse contexto, diante da prévia informação da mercancia de entorpecentes e da apreensão de drogas com o correu, só então é que os policiais militares adentraram a residência.



    2. Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizadas as drogas deu-se em virtude das diligências realizadas pela polícia e da apreensão de drogas com o corréu, que empreendeu fuga e desobedeceu ordem de parada, além do que na captura admitiu estar entregando drogas a mando da agravante, circunstâncias essas que, de fato, justificam a dispensa de mandado judicial.



    3 . Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: não comprovada a existência de mandado judicial e nem de fundadas suspeitas ou investigações pretéritas documentadas, é de ser reconhecida a ilegalidade da entrada na casa da paciente e ilegal a apreensão da suposta droga, fulminando de morte a materialidade delitiva. Em razão disso, requer-se a absolvição da paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio, nos termos seguintes: 



    E acerca da nulidade de violação de domicílio, consta do acórdão recorrido que (e-STJ fl. 105): 



    No caso em apreço, a policia militar possuía informações preliminares, com base em denuncias anônimas, de que AZENEIDE estava comercializando drogas naquela residência, sendo que quando diligenciaram nas proximidades viram LUIZ sair do local em uma motocicleta, o qual ao perceber a aproximação policial demonstrou nervosismo, iniciando fuga que culminou na sua perseguição por diversas ruas, desobedecendo ordens de parada. Ele foi abordado e flagranteado transportando cocaína, além de ter admitido que estava fazendo uma entrega a pedido de AZENEIDE e que receberia pelo serviço. Nesse contexto, diante da prévia informação da mercancia de entorpecentes e da apreensão de drogas com o correu, só então é que os policiais militares adentraram à residência e realizaram as devidas averiguações, onde foram encontrados mais entorpecentes e balança de precisão. Assim, conclui-se que a entrada na residência não foi injustificada, mas fundada na razão de estar-se diante de situação de flagrância, conforme visto. Demais disso, tratando-se o tráfico de drogas de crime de natureza permanente, não é exigível a apresentação de mandado para o ingresso de policiais na residência do agente, mormente se a situação de flagrância se alonga no tempo, de modo que a conduta dos policiais se coaduna com o disposto no art. 5°, XI, da CF, c/c art. 302 do CPP, inexistindo, portanto, ilegalidade.



    […]



    Assim, assinalei que cingia-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Fundamentei que, no caso em exame, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizadas as drogas deu-se em virtude das diligências realizadas pela polícia e da apreensão de drogas com o corréu, que empreendeu fuga e na captura admitiu estar entregando drogas a mando da recorrente, circunstâncias essas que, de fato, justificam a dispensa de mandado judicial.



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Além disso, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente